Tribunal: TJMT
Processo: 1040541-35.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040541-35.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADELIA CONCEICAO DE FIGUEIREDO - CPF: 867.372.521-68 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação indenizatória por bloqueio unilateral de conta bancária, realizado sem prévia notificação ao titular, sob alegação de movimentações atípicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio unilateral de conta bancária, sem prévia notificação e sem comprovação de irregularidade, configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática implica violação ao princípio da
dialeticidade
recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio ou encerramento unilateral de conta bancária, sem comunicação prévia ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

A alegação genérica de movimentações atípicas, desacompanhada de prova robusta, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O dano moral decorrente do bloqueio injustificado é presumido, por atingir a dignidade da pessoa humana.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento pleno do recurso, por violação ao princípio da
dialeticidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O bloqueio unilateral de conta bancária sem prévia notificação e sem comprovação de irregularidade caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da
dialeticidade

recursal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Nu Pagamentos S.A., contra decisão monocrática proferida no Recurso Inominado no 1040541-35.2024.8.11.0002, que negou provimento ao apelo e manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual condenou a parte ora agravante ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por danos morais, bem como determinou o desbloqueio da conta bancária da autora em 5 dias, sob pena de multa.

A recorrente sustenta, em síntese:

a legalidade do bloqueio e cancelamento dos produtos bancários;

a inexistência de dano moral;

alternativamente, a redução do valor indenizatório;

ausência de análise de seus argumentos pela decisão monocrática;

que teria havido comunicação prévia à parte consumidora;

o exercício legítimo do direito de rescisão contratual.

Com contrarrazões, a parte agravada pleiteia o não provimento do recurso, com fundamento na ausência de
dialeticidade
recursal e na reiterada jurisprudência que reconhece a ilicitude de bloqueios unilaterais sem notificação prévia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
no mérito
não merece provimento.

A agravante alega que o bloqueio e encerramento da conta da parte autora se deram com base em cláusulas contratuais e normas do Banco Central, por suposta movimentação atípica.

Contudo, não comprovou:

a existência de movimentação efetivamente fraudulenta;

o envio de notificação prévia e adequada à consumidora;

o fornecimento de meios eficazes para a resolução administrativa do impasse.

Como bem fundamentado na decisão monocrática, a ausência de prova robusta e inequívoca da regularidade do bloqueio, aliada à falta de comunicação eficaz ao consumidor, configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A jurisprudência pacífica do TJMT e do STJ reconhece que o bloqueio unilateral e não comunicado de conta bancária gera dano moral in
re

ipsa
, pois compromete o acesso ao próprio patrimônio e causa sofrimento ao consumidor:

“Bloqueio de conta bancária sem aviso prévio. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Necessária a indenização pelos danos morais suportados” (TJMT – Recurso Inominado 1003081-40.2023.8.11.0037).

Assim, não há que se falar em inexistência de dano moral, tampouco em ilicitude da conduta da recorrente.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a função pedagógica da reparação, não caracterizando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispost
o no art. 55 da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025